Tribunal: TJSP
Processo: 2217981-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
quanto ao resultado do julgamento – Erro material reconhecido e sanado - Correção determinada de ofício.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2217981-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/01/2022; Data de Registro: 04/01/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Empreitada

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/01/2022

Data de publicação:

04/01/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

ERRO MATERIAL – Inconsistência na redação da súmula da tira de julgamento e da parte final da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

ERRO MATERIAL – Inconsistência na redação da súmula da tira de julgamento e da parte final da ementa quanto ao resultado do julgamento – Erro material reconhecido e sanado - Correção determinada de ofício.